Tribunal: TJSP
Processo: 1001221-34.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Compra de bens por meio de plataforma virtual. Arrependimento manifestado no prazo do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Bens devolvidos, mas restituição do valor pago negada. Insuficiência de mera oferta de um vale para ser utilizado em eventual compra futura. Insistente recusa à devolução do valor pago que extrapolou os limites do mero aborrecimento e ensejava indenização por sua

Ementa:
Compra de bens por meio de plataforma virtual. Arrependimento manifestado no prazo do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Bens devolvidos, mas restituição do valor pago negada. Insuficiência de mera oferta de um vale para ser utilizado em eventual compra futura. Insistente recusa à devolução do valor pago que extrapolou os limites do mero aborrecimento e ensejava indenização por sua repercussão no plano moral. Legitimidade da mantenedora da plataforma reconhecida para responder pelo fato. Valor da indenização (R$ 5.000,00) bem ajustado ao quadro fático. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001221-34.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante B2W
- COMPANHIA DIGITAL, é apelado EDSON JOSE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001221-34.2019.8.26.0002 -Voto no
2
APELAÇÃO 1001221-34.2019.8.26.0002
APELANTE
B2W Companhia Digital
APELADA

Edson José dos Santos
INTERESSADA
Pelegrin Importação e Exportação Ltda.
COMARCA
São Paulo F. R. de Santo Amaro 11a Vara Cível
VOTO No 36.534
EMENTA - Compra de bens por meio de plataforma
virtual. Arrependimento manifestado no prazo do artigo 49 do Código de
Defesa do Consumidor. Bens devolvidos, mas restituição do valor pago
negada. Insuficiência de mera oferta de um vale para ser utilizado em
eventual compra futura. Insistente recusa à devolução do valor pago que
extrapolou os limites do mero aborrecimento e ensejava indenização por
sua repercussão no plano moral. Legitimidade da mantenedora da
plataforma reconhecida para responder pelo fato. Valor da indenização (R$
5.000,00) bem ajustado ao quadro fático. Recurso improvido.
Sentença cujo relatório se adota julgou procedente
ação aforada por consumidor com o fim de compelir mantenedora de plataforma
digital de vendas e vendedora a devolver o valor pago e a indenizar dano moral
por terem se recusado a proceder à devolução do preço após arrependimento
manifestado no prazo previsto pelo artigo 49 do Código de Defesa do
Consumidor.
A mantenedora da plataforma digital apela e pede seja
reconhecida sua ilegitimidade para a causa, afastada sua condenação pelos
danos morais e subsidiariamente reduzido o valor de tal paga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001221-34.2019.8.26.0002 -Voto no
3
Para tanto ela assevera que “não é responsável pelos
fatos relacionados à prestação de serviços de entrega do produto adquirido, uma
vez que seu website funciona como uma vitrine para a comercialização de
produtos via internet” porque o contrato entabulado entre ela e a corré fabricante
se limita a uma parceria comercial na qual ela é “responsável tão somente pela
divulgação da oferta, restando às parceiras promover toda logística relacionada à
comercialização dos produtos adquiridos na plataforma eletrônica 'www.americanas.com.br'”.
Ao lado disso a recorrente afirma indevida a
indenização pela ausência de dano e que, de todo modo, o valor fixado se mostra
exagerado, devendo ser então reduzido a fim de observar os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade e de modo a evitar o enriquecimento sem
causa da parte adversa.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
I Legitimidade para a causa se afere à vista do relato
fático posto na petição inicial e não, assim, pelo exame da veracidade daquela
exposição.
A desconsideração desse mecanismo, aliás, dá origem
ao que Cândido Rangel Dinamarco denominava de falsa carência, isto é,
proclamação de ilegitimidade quando em verdade o caso era de improcedência
da ação no tocante àquele litigante.
Pertinente a seguinte passagem de sua observação,
ainda atual à vista do novo Código de Processo Civil:
"Os tribunais brasileiros, influenciados pelo vigor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001221-34.2019.8.26.0002 -Voto no
4
teoria das condições da ação e sua adoção explícita no Código de Processo Civil,
são fortemente propensos a tratar como carência de ação alguns casos de
ausência do direito do autor perante o réu, nos quais, em realidade, estão
julgando a demanda improcedente e não, inadmissível por falta de alguma das
condições da ação. (...)
São falsas essas supostas carências de ação, porque
em todos esses casos ou falta a prova de fatos, e fatos não provados são como
fatos inexistentes, sendo sempre improcedente a demanda nessa situação; ou
falta algum requisito de direito material para a existência do direito alegado e,
sem esse requisito, o direito inexiste etc." (Instituições de Direito Processual Civil,
Malheiros, 3a ed., II, p. 319).
Pois na espécie o autor alegou na petição inicial que
adquiriu sete cadeiras de barbeiro no site da ré e no prazo previsto pelo artigo 49
do Código de Defesa do Consumidor se arrependeu e solicitou a devolução dos
produtos mediante restituição do preço, mas esse direito lhe foi negado, eis que a
ré apenas aceitou lhe fornecer um voucher para ser utilizado unicamente em seu
site e em determinado prazo.
Certo, portanto, que à vista daquele relato cabia à
referida demandada vir ao feito se defender e, desse modo, evitar as
consequências almejadas pelo autor.
Com razão, pois, o Juiz rejeitou a alegação de
ilegitimidade passiva, cabendo a propósito lembrar que conforme os artigo 7o
parágrafo único e 25 § 1o da Lei 8.078/90 todos os participantes da cadeia de
fornecimento são solidariamente responsáveis pela reparação do dano.
II O apelado aforou ação sob a assertiva de ter
adquirido pelo site da apelante, mantenedora de plataforma digital, sete cadeiras
de barbeiro fabricadas pela outra corré, mas que se arrependeu da compra ainda
no prazo do artigo 49 da Lei 8.078/90, mas as demandadas se negaram a
devolver o valor pago.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001221-34.2019.8.26.0002 -Voto no
5
As rés em defesa alegaram quanto ao mérito a
inexistência de danos morais indenizáveis e apontaram o fato de após o
ajuizamento da ação ter sido estornado o valor pago pelo autor.
O Juiz dispensou a instrução e procedeu ao
sentenciamento, tendo sob a seguinte motivação reputado procedente a ação:
“As Rés, quanto ao ponto, sequer negam que ele tenha
o direito de devolver as mercadorias. Todavia, de forma incrível, inacreditável e
absolutamente lamentável, agem como se simplesmente não existisse o artigo
49, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual 'se o
consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores
eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão
devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados'
Não se entende qual possa ser a dificuldade das
Requeridas em entender um direito tão básico do consumidor, não havendo, ali,
qualquer previsão de que a devolução do valor pago poderá se dar mediante
vouchers, prêmios, brindes, produtos, barras de ouro etc. Há, ao contrário,
redação redigida em língua portuguesa de compreensão simples, bastantes
simples, no sentido de que 'os valores eventualmente pagos (...) serão
devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados'; logo, 'os valores', ou seja,
o dinheiro, 'serão devolvidos', ou seja, entregues de volta a quem os pagou,
'de imediato', ou seja, sem demora, 'monetariamente atualizados', ou seja, com
correção monetária.
Onde, ali, está alguma palavra que seja que autorizem
às Rés a imposição, ao Autor, do voucher de fls. 35/36, chamado de 'vale-trocas'
para que ele, o Requerente, um mero consumidor na luta pela busca de um de
seus direitos mais básicos e evidente, seja obrigado a adquirir outra mercadoria
ao invés de receber de volta o valor que gastou? Em lugar algum, evidentemente.
Mais impressionante ainda é que, em contestação,
ambas as Rés insistem que cumpriram toda a legislação, que 'sua política se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001221-34.2019.8.26.0002 -Voto no
6
baseia na excelência de atendimento ao cliente' (fls. 45), que 'a todo instante agiu
em conformidade com o princípio da boa-fé objetiva e ao dever de informação'
(fls. 47) etc.
Em suma, a questão não suscita qualquer dúvida, pois
o Autor comprou mercadorias fora do estabelecimento das Rés, pagou por elas,
exerceu seu direito de arrependimento, devolveu os bens e agora somente quer a
devolução da quantia paga, com correção monetária.
E tudo conforme a lei expressamente lhe autoriza!
Consequentemente, afigura-se de rigor a condenação
das Rés, solidariamente (artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor), ao pagamento dos R$ 7.475,34 desembolsados pelo Autor,
corrigidos monetariamente da data do desembolso e acrescidos de juros
moratórios legais, contados da citação..
(...)
Quanto ao pedido de indenização pelos danos morais,
apura-se que de fato a situação extrapolou, por completo, o mero inadimplemento
de uma obrigação contratual. Não se trata apenas de se negar a devolver o valor
cabível ao consumidor, mas, também, de impor a ele algo próximo da
humilhação, fazendo-se adequadas as afirmações do Requerente quando
sustenta que “ttem sido feito de tolo”,” as rés operam como se estivessem no
monte Olimpo, sentindo-se Zeus, ignorando o consumidor como seu cliente,
tratando-o simplesmente como mais um número” (fls. 07).
(...)
Assim, evidente que o desgosto suportado pelo
Requerente é deveras superior ao que um consumidor pode esperar quando
negócios não são concluídos como previsto, acarretando perturbação interna de
tamanha monta que autoriza o ressarcimento financeiro.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001221-34.2019.8.26.0002 -Voto no
7
A demandada aqui se insurge contra a concessão da
indenização, motivo pelo qual a Corte se dispensa de tratar de outros temas.
Pois bem.
Conforme
entendimento
corrente,
o
mero
descumprimento de obrigação de ordinário não justifica indenização a título de
dano moral, eis que se cuida no mais das vezes de aborrecimento comum da vida
cotidiana.
No entanto, na espécie as coisas a isso não se
limitaram, mas tomaram dimensão que justificava o reconhecimento de dano
moral.
Com efeito, o autor apresentou os protocolos de onze
solicitações enviadas às rés na tentativa de resolver a pendência e a isso
acrescentou a noticia de ter ido pessoalmente a uma das lojas, mas não obteve
mais do que um voucher para usar em compras futuras, o que como salientou o
Magistrado contrariava a previsão do artigo 49 da Lei 8.078/90.
Ora, a recusa das rés em devolver os valores pagos
pelo autor mesmo após a retirada dos produtos já no dia seguinte à entrega,
associada às inúmeras e infrutíferas tentativas de o autor ver reconhecido seu
direito, deixava evidente a repercussão no plano da alma e justificava, destarte, a
imposição de indenização.
Nem quanto ao valor da indenização o inconformismo
da demandada procede, eis que ele não se afigura exagerado, mostrando-se
razoável frente ao ocorrido, bem ajustado à condição das partes e adequado aos
fins da teoria do desestímulo.
Note-se que o valor fixado (R$ 5.000,00) foi inclusive
inferior ao valor da compra (R$ 7.475,34).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001221-34.2019.8.26.0002 -Voto no
8
Em casos semelhantes assim já decidiu esta Câmara:
“REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Aquisição de notebook pela internet.
Desistência posterior. Continuidade do lançamento de
débitos na fatura do cartão de crédito do autor,
inclusive, após a citação neste feito e, além disso, não
restituição do valor pago. Postura que demonstrou
descaso com o consumidor. Dano moral configurado.
Indenização mantida em R$5.000,00, em atenção aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Recurso desprovido.”1
“REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Aquisição de notebook pela internet.
Desistência posterior. Continuidade do lançamento de
débitos na fatura do cartão de crédito do autor,
inclusive, após a citação neste feito e, além disso, não
restituição do valor pago. Postura que demonstrou
descaso com o consumidor. Dano moral configurado.
Indenização mantida em R$ 5.000,00, em atenção aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Recurso desprovido.”2
Em suma, a recorrente não convence do desacerto da
sentença.
Nos termos do artigo 85 § 11 do Código de Processo
Civil agrava-se a condenação em honorários advocatícios, que passa a R$
3.000,00.
1 Apelação Cível 1003311-55.2019.8.26.0506; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/10/2019.
2 pelação Cível 1004927-07.2018.8.26.0084; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 1a Vara; Data do Julgamento: 04/07/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001221-34.2019.8.26.0002 -Voto no
9
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator